Tribunal: TJDFT
Processo: 0756826-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756826-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA MUNIZ, RAMON ALEXANDRE MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pela credora, ao fundamento de que se trata de bem de família, nos seguintes termos: “Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (id. 257625391), que possui o mesmo endereço do imóvel onde os devedores foram citados pessoalmente (ids. 53949621 e 53949619), além de ser o mesmo endereço indicado pelos executados na procuração de id. 178134925. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Retornem os autos ao prazo suspensivo.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir a constrição patrimonial sob o fundamento da impenhorabilidade do bem de família, pois o pedido formulado não visou à penhora do imóvel em si, mas, especificamente, à penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos executados sobre o bem. Argumenta, ainda, que, mesmo se assim não fosse, a dívida executada decorre do financiamento destinado à aquisição do próprio imóvel, hipótese que se enquadra na exceção prevista no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/1990. Ressalta que a inexistência de outros bens penhoráveis torna a medida necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar o perecimento do crédito. Requer a concessão da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de autorizar, desde logo, a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos executados sobre o imóvel descrito nos autos de origem. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em analisar verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre imóvel utilizado como residência da família. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a garantia de impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/90, alcança também os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Esse é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO. LEI N. 8.009/90. 1. Ação de execução de título extrajudicial com penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, utilizado como residência familiar pelo devedor fiduciante. 2. Questão controvertida consistente em definir se a garantia da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/90, estende-se aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 3. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 alcança não apenas o imóvel em si, mas também os direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possui sobre ele, quando se tratar do único bem utilizado para moradia permanente da entidade familiar. 4. Finalidade da norma protetiva voltada a assegurar o direito fundamental a moradia, de modo que a garantia deve abranger os direitos econômicos do devedor fiduciante sobre o imóvel utilizado como residência familiar. 5. Permitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o único imóvel residencial do devedor constituiria forma de contornar a proteção legal, esvaziando a finalidade da norma protetiva e podendo levar à perda do bem que serve de lar para a entidade familiar. 6. Demonstração, pelo conjunto fático-probatório, de que o imóvel em questão é o único utilizado pelo devedor e sua família para fins de moradia permanente, atraindo a incidência da proteção da Lei n. 8.009/90. 7. Acórdão recorrido em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, impondo a aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 8. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.991.743/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)” Dessa forma, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o único imóvel do devedor deve observar as diretrizes da Lei 8.009/1990. Em se tratando de bem de família, o art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de exceções à impenhorabilidade, dentre elas, o crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.” No caso em exame, o agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos dos executados referentes ao imóvel localizado na Área Especial n. 1, 2, 3 e 4, no Setor Central, Lado Oeste, Condomínio Flex Gama, Apartamento n. 1201 da Torre C, Gama, Brasília/DF, CEP n. 72.405- 550. A decisão agravada indeferiu a constrição sob o fundamento de que os direitos sobre o imóvel indicado à penhora constituem bem de família. Todavia, a princípio, o crédito exequendo decorre diretamente de contrato celebrado para a aquisição do próprio imóvel, circunstância que atrai a incidência da exceção prevista no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/1990. De acordo com o documento de ID 52581920, pág. 52 (processo de origem), o título executivo extrajudicial é instrumento de confissão de dívida constituída pelos executados para aquisição do referido imóvel, o que afasta a impenhorabilidade sobre os direitos aquisitivos do bem em questão. Desse modo, em análise perfunctória, vislumbro probabilidade de provimento do recurso a permitir a penhora dos direitos sobre o imóvel. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A lei ainda estabelece exceção que permite a penhora de imóvel, apesar de natureza de bem de família (Lei 8.009/1990, art. 3o, II): “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. 3. No caso, em que pese os agravantes alegarem estar em dia com as parcelas do financiamento do imóvel, não cumpriram integralmente o contrato de compra e venda dos direitos aquisitivos do referido imóvel celebrado com a exequente. Nesse sentido, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, porque a dívida contraída, ora executada, decorre da própria aquisição do imóvel. 4. Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para reconhecimento do efeito suspensivo recursal. O simples fato do juízo ter expedido mandado de avaliação judicial do bem não representa risco aos agravantes. 5. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.. (Acórdão 1785664, 0735700-24.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO ADQUIRIDA PARA COMPRA DO IMÓVEL. BEM OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II E V, DA LEI N.o 8.009/90. 1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a discussão em torno da natureza de bem de família do imóvel objeto de penhora nos autos de origem não se preclusa para este egrégio Tribunal de Justiça, se a questão ainda não foi debatida em segunda instância, ainda que já tenha sido analisada por decisão pretérita do juízo a quo, que não foi, à época, desafiada por recurso. 2. Nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90, a impenhorabilidade do bem imóvel de família não se opõe à execução instaurada pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à sua aquisição. Além disso, tal impenhorabilidade não pode ser invocada se o imóvel foi oferecido à parte em garantia hipotecária e também não se opõe ao titular da garantia da hipoteca, consoante o disposto no inciso V do art. 3o da lei referida. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1388204, 0703941-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 02/12/2021.)” Dessa forma, embora os direitos aquisitivos sobre o imóvel estejam, em regra, abrangidos pela proteção conferida ao bem de família, o crédito exequendo enquadra-se nas exceções legais que autorizam a constrição, o que afasta, no caso concreto, a alegada impenhorabilidade. Isso posto, defiro a tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo agravante, até ulterior deliberação deste Tribunal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w